Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-66.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007930-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX FERNANDO DE JESUS SILVA - CPF: 737.992.541-53 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ESFERA FIDELIDADE S.A - CNPJ: 31.595.265/0001-03 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), CENTAURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 62.801.576/0001-05 (RECORRIDO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0001-65 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ULYSSES DOS SANTOS BAIA - CPF: 135.863.798-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

PROGRAMA DE PONTOS EM SITE PARCEIRO – PONTUAÇÃO NÃO CREDITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE REPARAR - DANO MORAL - EQUIVALENTE ÀS MILHAS NÃO CREDITADAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrente deixou de apresentar
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
. Falha na prestação de serviço que gera o dever de indenizar. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1007930-66.2023.811.0001

Recorrente:
Esfera Fidelidade S/A

Recorrida:
Alex Fernando De Jesus Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Esfera Fidelidade S.A
.

Ação:
Indenização por Dano Moral.

Sentença
(Id. 120434590)
:
julgou parcialmente procedente

com resolução de mérito e condenação de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 122031181): alega que a não pontuação ocorreu por culpa exclusiva do recorrido, entretanto no decorrer do pleito concedeu os pontos, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja afastado a condenação por dano moral.

Contrarrazões:
não apresentada pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que em 11/11/2022 o recorrido participou da promoção de pontos promovida pela recorrente qual ofertava que a cada R$ 1,00 (um real) gasto seriam pontuados 11 pontos, desta forma por meio do link disponibilizado pela recorrente, adquiriu no site parceiro uma Esteira Elétrica Nordictrack T6.5S, pela quantia de R$ 7.237,03 (sete mil duzentos e trinta e sete reais e três centavos), as quais lhe seriam pontuados a quantia de 79.607 (setenta e nove mil seiscentos e sete) pontos, o que não ocorreu,

mesmo após o prazo estipulado de 45 dias.

Registra- se ainda que o recorrido procurou a via administrativa pelo Consumidor.gov.br com intuito de solucionar a questão, sem que obtivesse êxito.
Por este fato, buscou na via judicial, a solução do conflito.

A recorrente por sua vez, alega que ao tomar ciência da via judicial, por livre iniciativa concedeu dos pontos ao recorrido, ainda irresignada com a procedência da ação, a parte recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a parte recorrente.

Durante a instrução processual a empresa alegou culpa exclusiva do recorrido, posto que conforme
Print Screen
das telas de todo o processo de compra, verificou que o recorrido não cumpriu as regras do programa para pontuar.

Entendo como fator irrelevante se o recorrido já possuía em seu carrinho de compras um produto selecionado, logo não há justificativa plausível para afastar o direito de reparação dos danos causados, mormente porque o recorrido comprovou a tentativa de solução do impasse, na via administrativa, sem êxito.

A recorrente deixou de apresentar
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização da recorrente quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

À vista do exposto, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023